Tribunal: TJMT
Processo: 0000350-12.2016.8.11.0077
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000350-12.2016.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ADEMILSON BATISTA DE MELO - CPF: 045.685.511-45 (APELANTE), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), Joao Carlos Marques (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOAO CARLOS MARQUES - CPF: 021.306.131-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000350-12.2016.8.11.0077

APELANTE: ADEMILSON BATISTA DE MELO, JOAO CARLOS MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO – PRÁTICA DELITIVA NÃO EVIDENCIADA NAS PROVAS COLIGIDAS – ABSOLVIÇÃO QUE SE ESTENDE AO CORRÉU BENEFICIADO COM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – ADVOGADO DATIVO – HORÁRIOS FIXADOS AQUÉM NO MÍNIMO PREVISTO NA TABELA DA OAB – AJUSTE IMPOSITIVO – RECURSO PROVIDO.

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “
in dubio pro reo
”.

Se não há provas da ocorrência de crime, a absolvição deve ser estendida ao corréu beneficiado com a suspensão condicional do processo, ante a vigência do período de prova.

Os honorários em favor do advogado dativo devem ser fixados observando o valor mínimo previsto na tabela instituída pela AOB/MT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000350-12.2016.8.11.0077

APELANTE: JOAO CARLOS MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por João Carlos Marques, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, e 10 (dez) dias multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 180 do Código Penal (receptação).

Em suas razões, assevera que: 1) o conjunto probatório é insuficiente para condenar o réu; 2) os honorários do advogado dativo devem ser majorados para
“valor compatível com a relevância, presteza e qualidade dos serviços prestados”
(sic) (Id. 25454969).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 25455451).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, “
para que os honorários advocatícios sejam arbitrados em valor compatível ao que determina a tabela da OAB
” (Id. 27633992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020